Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707565-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. sentença (IDs 35193647 e 35193660) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Beatriz Sousa Malta, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré a custear o tratamento da Autora, acometida por esclerose múltipla, com a utilização do fármaco MAVENCLAD 10mg, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O relatório da r. sentença bem delineou a controvérsia, verbis: “Trata-se de processo de conhecimento proposto por ANA BEATRIZ SOUSA MALTA em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que é beneficiária de plano contratado junto à ré, estando em dia com as suas obrigações. Conta que foi diagnosticada com esclerose múltipla, sendo-lhe prescrita a medicação MAVENCLAD 10mg, sendo 14 comprimidos para uso no primeiro ano, com início imediato, e os 14 comprimidos restantes para o segundo ano de uso. Narra que requereu o referido medicamento junto à ré, mas que foi negado sob a justificativa de não se encontrar no rol da ANS. Sustenta ser indevida a referida recusa e que com o episódio sofreu danos morais. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu: a) a condenação da ré em obrigação de fazer, qual seja, “determinar ao réu o imediato e ininterrupto fornecimento do medicamento MAVENCLAD 10mg, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme receituário médico, o que, de antemão, representa o custeio de 28 (vinte e oito) comprimidos, ou enquanto durar o tratamento de esclerose múltipla da autora, visando retardar/obstar o agravamento das condições neuromotoras da paciente”; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$13.720,00. Formulou pedido de tutela de urgência. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e requereu a gratuidade da justiça. Decisão interlocutória, ID 92458541, deferindo o pedido de tutela de urgência, “para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora MAVENCLAD 10mg, conforme receituário médico, o que representa o custeio de 28 (vinte e oito) comprimidos, ou enquanto durar o tratamento de esclerose múltipla da autora, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora”. Contra esta decisão, a parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento, que não foi recebido em seu efeito suspensivo (ID 95683462). A ré compareceu aos autos, ID 94776651, informando ter cumprido a decisão liminar. A ré contestou o pedido no ID 94832787. Em preliminar, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, alegou o seguinte: a) a autora é beneficiária de plano de saúde, com início de vigência em 23.07.2020; b) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; c) a operadora requerida, recepcionou em 13/05/2021, através do pedido no 255604805, solicitação para realização de terapia com uso do medicamento MAVENCLAD, solicitado pelo profissional Dr. Ronaldo Maciel Dias. Entretanto, ao analisar a solicitação o pedido foi indeferi do, vez que a medicação não possui cobertura, conforme análise técnica diante da DUT 65 DO ROL 428 DA ANS; d) a recusa é legítima, não tendo agido de forma ilícita; e) ausente o dever de custear o medicamento; f) ausente o dever de indenizar a título de danos morais. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos. A parte autora se manifestou em réplica, ID 97297181. Na ocasião, alegou que a requerida seria litigante de má-fé. Decisão interlocutória, ID 97882239, rejeitando a preliminar, saneando o feito e determinando o julgamento antecipado do mérito. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório.” Nas razões recursais (ID 35193665), a Ré/Apelante afirma ser legal a negativa de fornecimento do medicamento pleiteado pela Autora/Apelada, pois fundamentada na ausência de previsão no contrato celebrado entre as partes, bem como na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas no 428/2017 e no 465/2021 da ANS. Alega que o medicamento não possui cobertura, conforme análise técnica diante da D.U.T. no 65 do rol de procedimentos e eventos em saúde - Resolução Normativa no 428 da ANS, que é taxativo. Aduz que o fármaco também não possui cobertura para uso domiciliar, nos termos do contrato e dos artigos 10, VI, e 20, § 1o, VI, da Lei no 9.656/98. Defende a ausência de danos morais, seja em face da licitude da negativa de cobertura do medicamento, seja em razão da inexistência de comprovação de que a Autora/Apelada tenha sofrido qualquer dano a direitos da personalidade. Requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 1o, §1o, “e”, 10, §4o, da Lei no 9.656/98; art. 4o da Lei no 9961/80; art. 186, 421, 421-A, 422, 927 e 944 do CC; art. 51, IV, do CDC; artigos 7o e 272, §§2o e 5o do CPC/15, e art. 5o, LV, da CR/88. Postula a concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, a reforma da r. sentença. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, indicando em seu inciso V a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Na hipótese dos autos vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré/Apelante é fornecedora do plano de saúde e a Autora/Apelada é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, além da legislação pertinente aos planos de saúde, há que ser observado, também, o Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado sumular no 469 do c. STJ, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. O uso do medicamento MAVENCLAD 10mg para tratamento da esclerose múltipla não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - Resolução Normativa no 465/2021 de 1/4/2021, no qual, para tratamento da patologia que acomete a Autora/Apelada (esclerose múltipla) consta a obrigatoriedade de cobertura de medicamento diverso, denominado “Natalizumabe” (item 65.13). Conforme amplamente divulgado, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: “Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” (Segunda Seção, EREsp no 1886929/SP, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022 – Grifou-se) Registre-se que a abertura de situações excepcionais é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal circunstância evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita, em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente. Assim, se as peculiaridades do caso concreto o enquadrarem nas situações excepcionais estabelecidas no precedente qualificado, resta justificada a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, podendo o julgador determinar que o seguro contratado arque com as despesas decorrentes do procedimento, ainda que não previsto no rol da ANS. Partindo dessa premissa, constata-se, todavia, que o caso sob exame não se enquadra nas exceções à taxatividade, estabelecidas pela Corte Superior de Justiça. Em relação ao fármaco indicado pelo médico que acompanha a Autora/Apelada, qual seja, MAVENCLAD 10mg, cujo princípio ativo é a Cladribina, foi editada a Nota Técnica no 61576 Natjus/CNJ, de 27/1/2022, cuja conclusão é “não favorável” diante da existência de “múltiplas alternativas disponíveis pelo SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente”, constando, ainda, o seguinte: “Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Paciente com diagnóstico de esclerose múltipla em junho de 2021 com acometimento identificado em exame de imagem em: medula em níveis cervical e torácico, além de lesões periventriculares e justacorticais, mas também em região temporal direita. Não há evidência disponível que sugira superioridade da Cladribina em relação aos demais medicamentos disponíveis pelo SUS para esta paciente. Colocação esta corroborada por parecer de comitê canadense que segue nas referências.”1 Depreende-se, portanto, que a existência de “outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol”, bem como a recomendação desfavorável do órgão técnico à incorporação do medicamento, diante da ausência de “evidência disponível que sugira superioridade da Cladribina em relação aos demais medicamentos disponíveis” afasta a possibilidade de enquadramento do fármaco MAVENCLAD 10mg nas hipóteses definidas, pelo c. STJ, como exceções à taxatividade do rol da ANS. Portanto, afigura-se a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, devido à possibilidade de fornecimento do fármaco à parte Apelada. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator